Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701633-81.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos da r. decisão proferida pelo em. Ministro Sérgio Kukina no AREsp no 2171734-DF (id. 57599735), que deu provimento ao recurso especial, foi determinado o rejulgamento dos embargos de declaração (id. 28477930), em especial a análise da alegação de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente ao ano de 2005. Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração ora em reexame, intime-se o Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, art. 1.023, §2o, do CPC, já computada a dobra legal. Brasília - DF, 18 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora